Tribunal: STF
Processo: Rcl 11292
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual civil. Reclamação. Denúncia de maus tratos a animais em rodeios de Barretos/SP. Restrições a publicações e danos morais. Liberdade de expressão. Alegação de ofensa ao decidido na ADPF 130. Subsequente recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 837). Suspensão dos efeitos da decisão reclamada para aguardar o julgamento da matéria. 



1. Reclamação ajuizada em face de acórdão que impôs restrições a publicações, veiculadas em sítio eletrônico de entidade de proteção aos animais, que denunciavam a crueldade do uso de animais em rodeios. O ato reclamado também condenava a entidade responsável ao pagamento de danos morais e a proibia de contatar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante. Alegação de ofensa ao decidido na ADPF 130.



2. Contra o mesmo acórdão impugnado na presente reclamação, a entidade interpôs o RE 662.055, que foi submetido à sistemática da repercussão geral, com delimitação da controvérsia nos seguintes termos: “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



3. Nesse cenário, ainda que a inicial da reclamação aponte como paradigma decisão já proferida pelo STF na ADPF 130, deve-se aguardar o julgamento do Tema 837-RG, uma vez que, na ocasião, será analisado o caso específico dos autos pelo Plenário desta Suprema Corte, de modo que não é apropriado adiantar a solução da controvérsia neste momento. Todavia, na pendência de definição da questão, a ser apreciada em rito mais complexo, devem-se manter suspensos os efeitos do acórdão reclamado.



4. Pedido julgado parcialmente procedente.



     1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela entidade Projeto Esperança Animal (PEA) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) proferido nos autos da Apelação Cível nº 994.09.335664-7. O ato reclamado impôs restrições a publicações em sítio eletrônico da entidade e a condenou ao pagamento de danos morais, além de proibi-la de contatar patrocinadores de um evento específico, tradicional e culturalmente importante.



     2. Consta dos autos que a associação OS INDEPENDENTES, organizadora da “Festa de Peão de Barretos”, ajuizou em face da reclamante, entidade não governamental voltada para a proteção dos animais, ação indenizatória em razão da divulgação, em seu sítio eletrônico (www.pea.org.br), da campanha “Quem patrocina e apoia rodeios também tortura o bicho”, a qual denunciava maus tratos de animais em rodeios de Barretos/SP. 



    3. O juízo de primeira instância deferiu o pedido liminar, impondo a restrição de veiculação de informações ligadas à associação e estipulando multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento. Em agravo de instrumento, o TJ/SP redimensionou o alcance da tutela antecipada, determinando, em síntese, a retirada da Festa do Peão de Barretos do rol das festas que são mencionadas como festejos de crueldade aos animais. Na sentença, a PEA foi condenada: a) a indenizar por danos morais a associação no valor de R$ 1.245,00 (mil duzentos e quarenta e cinco reais); b) a retirar a Festa do Peão de Barretos do rol de festejos que pratica crueldades com animais, proibindo notícias generalizadas sobre o assunto; c) a abster-se de manter contato e divulgação com os patrocinadores, passados ou futuros, da festa; e d) a pagar multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento. A condenação foi mantida em sede de apelação, ocasião em que houve reforma apenas dos valores da indenização por danos morais, da verba honorária e do limite máximo para aplicação da multa. O acórdão recebeu a seguinte ementa (doc. 3, p. 20):



    “Colisão de direitos fundamentais Entidade não governamental que atua na proteção dos animais versus promotor de tradicional rodeio (Festa do Peão de Barretos) Conflito que surge em razão de publicações sobre crueldades que se praticariam na arena, seguidas de abordagens diretas aos patrocinadores do evento com o propósito de persuadi-los ao cancelamento da parceria Inadmissibilidade Exercício abusivo do direito de agir em favor dos animais Intervenção necessária do Judiciário para adequar pronunciamentos da entidade à verdade, evitando que seu site se transforme em instrumento de opressão e de boicote de uma atividade que transformou a festa em cultura popular e polo da economia municipal - Dano moral in re ipsa - Provimento, em parte, dos recursos”. 



     4. Na presente reclamação, alega-se que o referido acórdão viola a plena liberdade de imprensa, em afronta à autoridade do precedente firmado no julgamento da ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto. Sustenta-se que, por determinação do julgado impugnado, a reclamante ”não só está impedida de manifestar livremente sua opinião como está obrigada a publicar em seu site a opinião do autor”, “o que significa e só pode significar odiosa censura ou mordaça”. Requer-se, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



     5. Distribuído o feito à relatoria do Min. Joaquim Barbosa, Sua Excelência, em 25.02.2011, deferiu o pedido liminar, para determinar a suspensão da eficácia da decisão reclamada (doc. 10). A parte beneficiária apresentou contestação (doc. 17). As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 25). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação (doc. 28).



     6. Na sequência, aportou nesta Suprema Corte o RE 662.055, recurso extraordinário interposto contra o mesmo acórdão objeto da presente reclamação (Apelação Cível nº 994.09.335664-7), visando igualmente ao debate, à luz dos arts. 5º, IV e IX, e 220, caput, § 1º e § 2º, da Constituição Federal, da “definição dos limites da liberdade de expressão, ainda que do seu exercício possa resultar relevante prejuízo comercial, bem como fixar parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas que lhe possam ser legitimamente”. 



     7. Distribuído o recurso extraordinário à minha relatoria, submeti o feito à sistemática da repercussão geral, com delimitação da controvérsia nos seguintes termos: 



    “Definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia jurídica - como os da inviolabilidade da honra e da imagem - e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais, ou ainda a outras consequências jurídicas” (Tema 837).



     8. Nesse cenário, ainda que a inicial da reclamação aponte como paradigma decisão já proferida pelo STF na ADPF 130, deve-se aguardar o julgamento do Tema 837-RG. Nessa ocasião, será analisado o caso específico dos autos pelo Plenário desta Suprema Corte, de modo que não é apropriado adiantar a solução da controvérsia neste momento. Ademais, a nova decisão terá impacto direto no acórdão cuja reforma ora se pretende, o que tornaria inútil a análise feita na reclamação. Todavia, na pendência de definição da questão, a ser apreciada em rito mais complexo, devem-se manter suspensos os efeitos do acórdão reclamado.



     9. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação, apenas para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado (Autos nº 994.09.335664-7), até a decisão final do RE 662.055, sob minha relatoria. Sem honorários, uma vez que o provimento tem por fundamento a pendência do julgamento de tema da repercussão geral.



     Publique-se. Comunique-se.



     Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator